Tribunal: TJMT
Processo: 1014203-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014203-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA - CPF: 107.225.414-06 (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), JOSE WALISSON AVELINO DA SILVA - CPF: 107.225.414-06 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE MARIA DE SOUZA - CPF: 031.494.771-07 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE POR DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA DE OFÍCIO; GRAVIDADE DO DELITO; SEGREGAÇÃO DOMICILICAR; MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – OUTORGA DE LIBERDADE PROCESSUAL OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DECISÃO ABSTRATA – GRAVIDADE GENÉRICA DO CRIME -

ARESTOS DO STJ E TJMT – CUSTÓDIA DESCONSTITUIDA -

PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NECESSIDADE

– PREMISSAS DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP; HC 95721/BA; HC no 473.845/SP).

“A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.”
(TJMT, HC N.U 1001371-04.2020.8.11.0000)

A forma de execução do crime [paciente que agrediu a vítima com tapas e enforcamento e a estuprou sob ameaça de morte] e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas, como forma de acautelar
“bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo”
(STJ, HC no 543.096/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014203-69.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE (S):

AMANDA PEREIRA LEITE DIAS – DEFa PÚBLICA

PACIENTE (S):

JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ WALISSON AVELINO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Cód. 163788), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro – art. 213 do CP – (Sistema
Primus
).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) que
“a gravidade in abstrato do delito não pode ensejar, de per si, a decretação de prisão preventiva”
; 3) o paciente faria jus à prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 49157450), com documentos (ID 49157462/ ID49157463).

O pedido liminar foi
deferido em parte para substituir
a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 49542500).

O Juízo singular prestou informações (ID 50076471).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Estupro consumado – Busca-se a restituição do status libertatis ao paciente, ainda que condicionada a imposição de medidas alternativas à prisão – Liminar deferida em parte – A prisão cautelar é medida excepcional, vez que a regra no processo penal brasileiro é a liberdade, em obediência à garantia constitucional da presunção de não culpabilidade – Decreto constritivo baseado na gravidade abstrata do delito e em meras conjecturas e ilações quanto à periculosidade do paciente, desprovidas de qualquer dado empírico a atribuir-lhe robustez – Fundamentação inidônea – Juíza a quo em nenhum momento indicou qualquer fato real que pudesse levar à conclusão da necessidade da constrição cautelar, inexistindo razões com arrimo em fatos concretos que levam a crer que o suplicante, ao ser posto em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal – In casu, afigura-se pertinente a substituição da custódia por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva (art. 319 do CPP), por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em apreço – Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a prisão preventiva de José Walisson Avelino da Silva pelas medidas restritivas já impostas pelo i. relator.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 50346484)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 49542500), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] O Juízo singular elegeu o pressuposto da garantia da ordem pública com referência à gravidade do crime imputado ao paciente, porém sem individualizar sua conduta, tampouco descrever minimamente o fato criminoso.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que as afirmações genéricas e abstratas sobre gravidade dos delitos, dissociadas de qualquer elemento concreto, não se revela suficiente para autorizar a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública (HC 550233/SP – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo – 19.2.2020; HC 95721/BA – Relator: Min. Jorge Mussi – 9.3.2019; HC no 473.845/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu: “A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.” (TJMT, HC N.U 1001371-04.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 13.3.2020)

Portanto, impõe-se desconstituir o ato constritivo.

Por outro lado, a forma de execução do crime [paciente que agrediu a vítima com tapas e enforcamento e a estuprou sob ameaças de morte] e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima recomendam a imposição de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 315, § 1o do CPP, como forma de acautelar “bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo” (STJ, HC no 543.096/CE – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 14.2.2020).

Nesse quadro, a segregação deve ser substituída por medidas diversas da prisão, sem prejuízo de prolação de novo ato constritivo mediante fundamentação atual e concreta (STJ, HC 553.300/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 25.5.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação do juiz da causa; 4) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas; 5) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício [...]”
(ID 49542500
).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação do juiz da causa; 4) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas; 5) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (CPP, art. 319, I, II, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020